Tribunal: TJDFT
Processo: 0706741-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEPOIMENTO ESPECIAL DE ADOLESCENTE VÍTIMA DE CRIME SEXUAL INTRAFAMILIAR. PRETENSÃO DE NOVA OITIVA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE CONCRETA. RISCO DE REVITIMIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente que, nos autos de ação cautelar de produção antecipada de provas, indeferiu o pedido de colheita de depoimento especial de adolescente vítima de crimes contra a dignidade sexual supostamente praticados pelo próprio pai. O reclamante sustenta a necessidade de renovação da oitiva em Juízo para assegurar o contraditório, a ampla defesa e a preservação da prova, diante da relevância da palavra da vítima, da falibilidade da memória e da situação de vulnerabilidade familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se há necessidade processual concreta de realização de novo depoimento especial judicial da adolescente, apesar de já ter sido colhido depoimento especial em delegacia com registro audiovisual e relatório técnico; (ii) estabelecer se a renovação da oitiva, no caso concreto, resguarda o contraditório e a ampla defesa ou configura medida inadequada por expor a vítima à revitimização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vítima já prestou depoimento especial detalhado na delegacia, com registro audiovisual e relatório técnico juntados aos autos, tendo narrado os abusos supostamente praticados, o que afasta a alegação de ausência de colheita adequada de sua palavra.
4. A renovação do depoimento especial de adolescente vítima de violência sexual exige demonstração concreta de imprescindibilidade, não bastando invocação genérica do contraditório e da ampla defesa.
5. O depoimento especial já colhido em delegacia, com registro audiovisual e relatório técnico disponíveis às partes, pode ser reaproveitado quando ausentes vícios relevantes ou necessidade incontornável de nova oitiva.
6. A proteção contra a revitimização da criança ou do adolescente prevalece sobre a repetição de ato probatório sensível sem base objetiva e excepcional.
7. O contraditório, em casos de violência sexual contra vítima infantojuvenil, deve ser exercido em harmonia com a tutela integral e com a vedação à violência institucional.
8. Os vídeos da oitiva e o relatório técnico estão disponíveis às partes e não revelam intercorrência, irregularidade ou circunstância extraordinária que justifique nova tomada de declarações.
9. A decisão impugnada mostra-se consentânea com a disciplina legal e com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a repetição do depoimento especial deve ser evitada, salvo hipótese de imprescindibilidade concretamente demonstrada.
IV. DISPOSITIVO
10. Reclamação julgada improcedente.